Tribunal: TCU
Processo: 030.411/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Pedido de reexame (peça 13) interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 9.441/2020TCU2a Câmara (peça 9) de que foi relator o Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9441/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 9441/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar a Sefip que avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria no interesse de Kátia Regina de Oliveira Santos, incluindo a oitiva da interessada e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.